Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714618-42.2021.8.07.0020 APELANTE: KEZIA POLYANNA LUIZ, LINICK PAULO DE QUEIROZ LUIZ APELADO: LIDERANCA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR